Tribunal: CARF
Processo: 11040.720679/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720679/2012-49
ACÓRDÃO
3003-002.545 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON WENDT CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2002
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.545 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720679/2012-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 24a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 108-013.731 (fls. 561/568) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/1999 a
30/11/2002 PIS/PASEP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALARGAMENTO DA
BASE DE CÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL.
Na existência de ação judicial favorável à contribuinte em matéria que decidiu
pela inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, afastando
a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins nele definida, e comprovada a
quitação da contribuição em valor maior que o devido, reconhece-se o direito
creditório no limite do valor quitado.
COMPENSAÇÃO A MAIOR. CRÉDITO. NOVA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Débito extinto por compensação, quando em valor maior que o devido, também
pode ser restituído/compensado, para evitar o enriquecimento ilícito da União,
consoante disposto na SCI Cosit no 12/2017.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo de análise de compensação de crédito de Contribuição
para o PIS/Pasep, decorrente do mandado de segurança processo no
2006.71.10.000750-3, período 02/1999 a 06/2000 e 01/2001 a 11/2002, solicitada
através das Dcomps:

35981.56794.310707.1.3.60-3474, valor utilizado R$ 70.243,11 (valor total
de R$ 292.534,29, atualizado na data da transmissão das declarações);
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.545 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720679/2012-49
3

36140.02740.311007.1.3.60-9879,
valor
utilizado
totalmente,
R$
231.370,95 (atualizado na data da transmissão).
Após intimação, as autoridades fiscais da DRF Pelotas, proferiram o Despacho
Decisório no 360, fls. 211/215, através do qual aplicaram a decisão judicial que
atribuiu ao contribuinte o direito "de compensar os valores eventualmente
recolhidos a maior a título de PIS, decorrentes da inexigibilidade da regra trazida
no § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, desconsiderando-se, portanto, a definição de
receita bruta constante deste dispositivo legal, conforme decisão judicial
transitada em julgado, com tributos de qualquer espécie, administrados pela
RFB".
O contribuinte pleiteou a diferença de base de cálculo, decorrente da aplicação da
decisão judicial, compreendendo o seguinte período:

02/1999 a 06/2000: as receitas financeiras foram lançadas através do
auto de infração MPF no 1010200/00284/00, o qual foi parcelado, tendo
sido integralmente quitado. Como a primeira parcela foi recolhida em
18/12/2000, estaria fora do prazo previsto na LC no 118/2005. No
Despacho Decisório, as parcelas foram consideradas como indevidas e,
exceto pelo primeiro pagamento, foram imputadas aos débitos a serem
compensados nas Dcomps, restando, porém, saldo remanescente em
aberto de R$ 81.826,79, na segunda Dcomp.

01/2001 a 11/2002: o interessado apresentou planilha com as seguintes
exclusões: receitas de exportações, devoluções, IPI, ICMS substituição
tributária e venda de imobilizado. Como nenhum desses itens decorria da
decisão judicial, foi considerado que não haveria diferença de base de
cálculo a ser considerada.
O Despacho Decisório concluiu pela homologação total da Dcomp no
35981.56794.310707.1.3.60-3474 e pela homologação parcial da Dcomp no
36140.02740.311007.1.3.60-9879.
O contribuinte foi cientificado em 14/09/2012, fl. 226, e apresentou a
manifestação de inconformidade em 15/10/2012, fls. 229/233, para alegar que
tanto a decisão judicial, quanto o § 2o, art. 3o, Lei no 9.718/98 amparariam as
exclusões efetuadas.
Alegou que a fiscalização teria entendido que, na planilha, o contribuinte deveria
ter partido da receita bruta, quanto teria partido do faturamento (vendas de
mercadorias e serviços), como determinado judicialmente.
Requereu a realização de perícia e concluiu, para requerer o provimento do
pleito.
Como nos períodos 02/2001 a 11/2002 ao invés do contribuinte quitar os débitos
de PIS com Darf, quitou-os por meio de compensação com o processo judicial
96.10.00836-4, em 28/08/2019, o julgamento foi convertido em diligência pela 5a
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.545 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720679/2012-49
4
Turma desta DRJ, fls. 498/500, a fim de que fosse verificado se as compensações
efetuadas com base no processo 96.10.00836-4 seriam suficientes para quitar o
débito devido e fosse apurado o direito creditório.
A equipe responsável, proferiu o despacho de fls. 503/505, no qual fez as
seguintes ponderações:
03. No caso em tela, analisando a planilha de cálculo apresentada pelo
contribuinte, verifica-se que o crédito de Pis apurado, no período de
01/2001 a 11/2002, é oriundo de exclusões da base de cálculo de valores
vinculados a receitas de exportações, devoluções, IPI, ICMS substituição
tributária e vendas de imobilizados, situação não tratada pela decisão
judicial, pois a própria Lei, em seu § 2o determinava a exclusão da base de
cálculo do Pis de tais receitas. Logicamente, por ser uma determinação
legal, o contribuinte já tinha excluído da base de cálculo do Pis tais receitas.
04. Diferentemente do que cita a recorrente em sua manifestação de
inconformidade, achando um absurdo, a Fiscalização da RFB não
reconheceu o crédito, não porque entendeu que essas exclusões não
estariam contempladas na sentença judicial, mas sim, porque teve certeza
que essas receitas já haviam sido excluídas da base de cálculo do Pis,
porque era assim que determinava a legislação, isso fica claríssimo no
Despacho Decisório.
05. Resta claro portanto, que, no período de 01/2011 a 11/2002, em
relação a decisão judicial não há crédito a considerar, uma vez que as
exclusões apontadas pelo contribuinte em seu demonstrativo referem-se a
exclusões já efetuadas por ele e decorrem de determinação prevista na
legislação e não em decorrência da decisão judicial.
06. Lógico, que se o contribuinte na época da ocorrência dos fatos não
excluiu tais receitas da base de cálculo do Pis, não cumpriu com o que
determinava a legislação e deveria, dentro do período previsto na legislação
para não perder o direito ao crédito, ter retificado a sua escrita fiscal e
apurado o saldo do crédito. Não pode o contribuinte se utilizar de uma
decisão judicial para excluir receitas que já foram excluídas, ou pelo menos
deveriam ter sido excluídas com base na determinação legal, e que não
encontram respaldo na decisão judicial exarada.
07. Não tem como aceitar que o contribuinte se utilize de uma decisão
judicial para corrigir um erro e exclua da base de cálculo do Pis receitas que
não encontram respaldo na decisão judicial exarada e que já foram
excluídas, ou pelo menos deveriam ter sido excluídas pelo contribuinte com
base em determinação legal.
08. Isso posto, e considerando ter esclarecido o assunto, e que não há
alterações a serem efetuadas no Despacho Decisório no 360-DRF/PEL/Saort,
de 30/07/2012, devolvo o presente feito para prosseguimento.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.545 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720679/2012-49
5
O contribuinte foi cientificado em 24/12/2020 e apresentou recurso em
26/01/2021, através do qual alegou que a autoridade fiscal teria afirmado mas
não comprovado que o contribuinte teria excluído duas vezes os valores
constantes do § 2o, inc. I, art. 3o, Lei no 9.718/98.
Reafirmou que nas planilhas já teria excluído as receitas financeiras da base de
cálculo, procedendo apenas às exclusões previstas em lei.
Concluiu, para requerer o provimento do pleito e o reconhecimento do direito
creditório.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 575/586) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando que “na apuração do
seu faturamento, após a aplicação da referida decisão judicial e com a nova exclusão dos valores,
procedeu conforme dispõe o § 2o, inciso I do art. 3o da Lei 9.718, vigente à época, não
apresentando, portanto, valores que já haviam sido utilizados”.

Ao final requer seja reconhecida a legitimidade integral do crédito pleiteado e
homologação integral das compensações a ele vinculadas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não enfrenta as razões trazidas na
decisão recorrida, de modo que não é possível conhecê-lo.

Isso porque, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não se insurge contra as
planilhas e relatórios de fls. 552 a 560, que foram o fundamento para a procedência parcial da
decisão recorrida, uma vez que demonstram o direito creditório da Recorrente e sua aplicação nas
DCOMP’s.

A limitação do recurso voluntário à reiteração de argumentos trazidos em sede de
Manifestação de Inconformidade e afastados pela decisão recorrida caracteriza o completo não
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.545 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720679/2012-49
6
enfrentamento da decisão recorrida na peça recursal levando ao não conhecimento do recurso
por ausência de ausência de dialeticidade.

Neste sentido há farta jurisprudência do CARF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS OU
FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a
suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer
argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso
que carece de pedido. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta
qualquer possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho,
sobre o mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com
aquilo decidido no Acórdão recorrido.” DOCUMENTO VALIDADO (Processo no
16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950; Relator Caio Cesar Nader
Quintella; sessão de 07/07/2020)

Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2014
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Processo n.o 10469.722406/2019-11; Acórdão n.o 2002-
008.547; Relator Henrique Perlatto Moura, sessão de 23/07/2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.545 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720679/2012-49
7
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao
princípio da dialeticidade. (Processo n.o 13838.000051/2010-11; Acórdão n.o
2401-011.717; Relatora Ana Carolina da Silva Barbosa, sessão de 02/04/2024)

Uma vez que a peça recursal não enfrenta as razões de decidir da DRJ, limitando-se
a reiterar argumentos por esta já afastados, ausentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso voluntário.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 599
DF CARF MF
Original